Tribunal: TJDFT
Processo: 0729738-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CARTÃO DE CRÉDITO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CLONAGEM DE CARTÃO. UTILIZAÇÃO DE CHIP E SENHA. CULPA CONCORRENTE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
3. Constata-se falha na segurança do serviço prestado pela instituição, quando as operações bancárias são distintas do perfil financeiro do consumidor. Entretanto, o consumidor também falha ao não guardar os seus dados e senhas corretamente, de modo que suas atitudes contribuem diretamente para o golpe. Trata-se, portanto, de culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.